Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723413-29.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURICO BATISACO FERREIRA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 50539844, restou frustrada a intimação das Agravadas para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que as Recorridas ainda não foram citadas, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator